Tribunal: TJBA
Processo: 0500293-45.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500293-45.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES Advogado(s): ARLINDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR - TEMA 02). SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES, contra a sentença de improcedência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jacobina/BA. A sentença declarou a incidência de prescrição quinquenal e julgou extinta com resolução de mérito a ação, proposta pelo autor a fim de requerer a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no mesmo percentual e à mesma época de reajuste do soldo. II. Questão em discussão: Discute-se a aplicação da prescrição quinquenal e a possibilidade de revisão da GAP de forma proporcional aos reajustes do soldo dos Policiais Militares, conforme sustentado pelos apelantes. A análise foi suspensa devido ao IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 0006410-06.2016.805.0000, que após o trânsito em julgado, fixou teses contrárias à pretensão dos apelantes. III. Razões de decidir: No julgamento do IRDR Tema 02, foi fixada tese no sentido de que a mera incorporação de valores ao soldo não implica em reajuste global da remuneração, afastando a necessidade de revisão da GAP no mesmo percentual e época do soldo. Além disso, o julgado fixou que a norma do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, que previa a possibilidade de tal reajuste, foi tacitamente revogada pela Lei nº 10.962/2008, impossibilitando o pleito de reajuste dos apelantes. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: 1. A incorporação de verbas de gratificação de atividade policial ao soldo, não acarreta em incremento ao vencimento básico dos Policiais Militares, e portanto não enseja a revisão automática das gratificações à mesma época e percentual de reajuste do soldo. 2. A possibilidade de revisão da GAP à mesma época e percentual do soldo previsto no art. 110, § 3º da Lei nº 7.990/2001, não produz mais efeitos legais, vez que tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500293-45.2018.8.05.0137, em que figuram como apelante VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA